Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INOVENGE CONSTRUCOES LTDA - ME, por meio da curadoria especial, contra r. decisão do MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela curadoria especial e reputou válida a citação editalícia da executada. Sustenta a Curadoria Especial a nulidade da citação por edital da pessoa jurídica Agravante, realizada na origem, sob o argumento de que, “como a citação da pessoa jurídica é feita através dos seus sócios (§2o do art. 248 do CPC) e não pesquisados os possíveis endereços do sócio da agravante, não se pode dizer que ela esteja em local incerto”. Aponta, ainda, o perigo da demora, dada a iminência de atos de constrição e expropriação patrimonial na ação executiva. Colaciona jurisprudência a respeito de sua tese e requer, ao final, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a r. decisão agravada para se reconhecer a nulidade da citação por edital da executada e se determinar a consulta aos sistemas do Juízo dos endereços do sócio João Batista de Oliveira, para citação da agravante por intermédio dele. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, contudo, o MM. Juiz condicionou o prosseguimento dos atos constritivos da execução à preclusão da decisão agravada, tendo reiterado à Secretaria do Juízo, após a comprovação de interposição do presente recurso, que o prosseguimento do feito deveria aguardar o julgamento pelo Tribunal. Nota-se, assim, não haver qualquer risco de dano ao patrimônio do Agravante que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 31 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator